Tribunal: TJDFT
Processo: 0703687-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. CONDOMINIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÂO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÂO POR DANO MATERIAL, COMPENSAÇÂO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES MOVIDA POR VANDERLEIA CONTRA O CONDOMÍNIO DA SQS 207 BLOCO "I" E ALL TECH ELEVADORES, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. QUEDA NO FOSSO DO ELEVADOR. DUAS APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SOLIDARIEDADE. EVIDENCIADA A FALHA NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. CONCLUSÂO DO LAUDO PERICIAL: INCAPACIDADE PERMANENTE PARA EXERCER SUA FUNÇÂO HABITUAL DE CUIDADORA OU QUALQUER OUTRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RECURSOS DESPROVIDOS.
Sinopse fática: Pretende a autora a reparação civil por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrente de queda no vão do elevador do Bloco I, da quadra SQS 107 – Brasília/DF, ocorrida em 24 de dezembro de 2022.

I. CASO EM EXAME
1. Duas apelações interpostas pelos réus, contra a sentença, na qual reconheceu a responsabilidade civil dos réus pela queda do elevador, o qual causou danos à autora. 1.1. Em suas razões, a ré, Al Tech, empresa de manutenção de elevadores sustenta a ausência de responsabilidade civil, em face da culpa exclusiva da vítima. 1.2. Por sua vez, o condomínio réu aduz a ausência de solidariedade, em vista da responsabilidade exclusiva da empresa ré de manutenção elevadores. Ainda, diz inexistir hipóteses autorizativas para o pagamento dos lucros cessantes e dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente é exclusiva da vítima ou dos réus; e (ii) estabelecer se os danos materiais e morais devem ser reparados pelos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil, no caso, está baseada nos arts. 186, 927 e 938, do CC, exigindo-se a comprovação do dano e do liame causal.
4. A autora comprovou os danos materiais advindos do acidente, conforme exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal.
5. A responsabilidade do condomínio É objetiva pelos danos causados aos condôminos e visitantes do edifício em razão na falha na manutenção dos elevadores em uso.
6. A ré All Tech Elevadores, em virtude do contrato de prestação de serviços, tinha o dever de diagnosticar eventuais falhas no equipamento para propiciar ao condomínio as medidas necessárias para a substituição ou correção.
7. Constatada a incapacidade funcional definitiva em decorrência das lesões sofridas com a queda, os danos materiais (lucros cessantes) devem ser ressarcidos na forma de pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil, estabelecida em 1(um) salário-mínimo por mês, devido (o pensionamento), a partir da data do fato (24 de dezembro de 2.022).
8. Na hipótese, restou evidente a gravidade do acidente sofrido pela autora, o qual causou lesões físicas graves e, em decorrência disso, ocasionou a internação em UTI por quase dois meses. Aliado a isso, a autora foi submetida a diversas intervenções cirúrgicas devidas às múltiplas fraturas, especialmente no pé esquerdo e em razão de lesão na coluna. 8.1. Na forma constatada pelo exame pericial, a autora sofreu limitações em sua mobilidade, maneira pela qual perdeu a capacidade laborativa de forma permanente. Portanto, indiscutível a lesão a sua integridade física e o abalo psicológico experimentado pela autora, suficientes para configurar a lesão aos seus direitos de personalidade. 8.2 A prova pericial concluiu que a autora está permanentemente incapacitada para exercer sua função habitual de cuidadora ou qualquer outra, devido ao politraumatismo na coluna vertebral e membro inferior esquerdo. 8.3. Na hipótese, em vista da irreversibilidade da capacidade laborativa da autora, sem possibilidade de cura ou melhora; o longo período de internação; o sofrimento psicológico; o risco de morte; a dinâmica de resgate e os danos presentes a vida social e familiar, a fixação dos danos morais fixados pelo eminente Magistrado, atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do condomínio e da empresa de manutenção de elevadores é solidária pelos danos causados aos condôminos e visitantes do edifício em razão na falha na manutenção dos elevadores em uso. 2. A autora está permanentemente incapacitada para exercer sua função habitual de cuidadora ou qualquer outra, devido ao politraumatismo na coluna vertebral e membro inferior esquerdo. 3. constatada a incapacidade funcional definitiva em decorrência das lesões sofridas com a queda, os danos materiais (lucros cessantes) devem ser ressarcidos na forma de pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil. 4. A irreversibilidade da capacidade laborativa da autora, sem possibilidade de cura ou melhora; o longo período de internação; o sofrimento psicológico; o risco de morte; a dinâmica de resgate e os danos presentes a vida social e familiar são fatores ensejadores do arbitramento do dano moral.”
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: arts. 186, 927 e 938, do CC.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 554376, 20080110479149APC, Relator(a): Alfeu Machado, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2011, publicado no DJe: 13/12/2011; Acórdão 1991110, 0771109-76.2024.8.07.0016, Relator(a): Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; Acórdão 0734567-46.2020.8.07.0001, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/08/2022, publicado no DJe: 02/09/2022